Tribunal: TJDFT
Processo: 0700908-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. MUDANÇA DE LOCAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0734386-58.2024.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que o Distrito Federal forneça à parte requerente a transferência de local de tratamento de hemodiálise para clínica nos limites territoriais do Distrito Federal, sob pena de pagamento de multa diária.
2. A agravante informa que é idosa (71 anos), com diagnóstico de insuficiência renal crônica e que necessita do tratamento de hemodiálise. Esclarece que, atualmente, realiza o tratamento em uma clínica em Águas Lindas de Goiás/GO. Entretanto, enfatiza que reside em Ceilândia/DF e que o deslocamento até a clínica onde realiza as sessões é penoso. Afirma que solicitou sua transferência para clínica mais próxima de sua residência, mas não foi atendida. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, que o réu forneça a mudança de local de realização da hemodiálise para clínica ou hospital próximo da residência da recorrente, com o intuito de auxiliar a continuidade do tratamento, por meio da rede pública ou particular, às expensas do ente público. No mérito, pugna a confirmação da tutela de urgência.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida (ID 58653568). Ofertadas contrarrazões (ID 59843725). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 60150230).
4. Negou-se a antecipação da tutela recursal, por não estarem presentes os requisitos necessários dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, conforme decisão de ID 58653568.
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Nos termos do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
7. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
8. No presente caso, a agravante realiza as sessões de hemodiálise em clínica localizada em Águas Lindas de Goiás, não se encontrando desassistida. Ademais, a solicitação médica de mudança de local de terapia dialítica para clínica ou hospital no Distrito Federal encontra-se inserida no SISREG III, desde o dia 01/02/2024, com classificação de risco verde – não urgente (ID 194487419, p. 6 - autos de origem - 0734386-58.2024.8.07.0016). Portanto, não escoou o prazo de 180 dias para a alteração do local do tratamento de hemodiálise ambulatorial.
9. Consta informação nos autos que a agravante se encontra na 24a posição na fila de solicitações de pacientes com a mesma classificação de risco (Ofício no 15293/2024 – ID 59843726). Nesse quadro, não evidenciada situação excepcional a legitimar a intervenção judicial para alteração da lista de espera, incabível que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da fila de espera, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido .
11. Sem custas e honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.